Tribunal: STF
Processo: Rcl 45326
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de deferimento de medida liminar, ajuizada pela defesa de Jefferson Biolado, contra ato judicial proferido pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal da Comarca de Suzano-SP, que teria negado aplicação ao enunciado da Súmula Vinculante nº 14 deste Supremo Tribunal Federal.
    Narra a inicial:
    “O Reclamante está preso provisoriamente desde o dia 25/05/2020, por ordem do juízo Reclamado, nos autos supra, acusado da pratica dos crimes previstos nos artigos 33, caput, 35, ambos da lei 11.343/06, art. 12 e 16 da lei 10.826/2006, de fatos ocorridos em 05/11/2019, decorrente prisão em flagrante dos corréus Lucas de Oliveira e Erick no processo nº 1501569-48.2020.8.26.0361. 
    A exordial acusatória foi formalmente apresentada em 22 de julho de 20204 , fundada exclusivamente em prova coletada do Hard Disk, apreendido pela Polícia Judiciária em diligencias de mandado de buscas domiciliar emitida pelo juízo na cautelar nº 1500.122-66.2020.8.26.0606, decisão fls. 12/15; cumprida em 7/01/2020, Relatório fl. 27., Boletim de Ocorrência fls. 28/30; auto de exibição e apreensão fl. 31. Docs. Anexo
    (…)
    Todavia, na presente RECLAMAÇÃO, constata-se que o MM juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Suzano-SP, instado ao pleito da defesa para autorizar amplo acesso a prova já encartada aos autos, haja vista que material objeto de pericia ( microchip “EPRON” HD DVR) encontra-se sob custodia do Instituto Criminalista de São Paulo, até seu descarte, inclusive com acesso parcial das informações pelo Tecnico Assistente, indicado pela defesa, a decisão do ato reclamado, afrontou o enunciado da SUMULA VINCULANTE Nº 14, ao decidir: 
    “ (...) Em que pese as razões da Defesa, se não houver meios técnicos concretamente disponíveis para a manutenção da prova, ou a diminuição, ou a eliminação dos riscos de danos às coisas que se consubstanciam nas provas do processo, não é possível conceder uma autorização judicial, incorrendo em uma eventual destruição das provas, o que a prudência e a cautela geral não recomendam”.”
    Em face da exposição supra, a defesa elabora os seguintes pedidos:
    “Diante de todo o exposto e nos termos da Súmula Vinculante nº 14, requer-se, liminarmente, seja deferido ao Reclamante, acesso amplo ao microchip do HD DVR, que se encontra sob custódia do Instituto Criminalista, sobrestando a ação penal e o interrogatório DO RECLAMANTE, designado para o dia 15/01/2021 as 15h, sustando, via corolário a eficácia da prisão cautelar, e, ao final, a confirmação da liminar, cassando-se definitivamente a decisão do MM juiz ( docs. Anexo) que indeferiu acesso ao EPRON do HD DVR, no ato reclamado. 
    Acaso não seja possível a apreciação do pleito liminar antes do julgamento da ação penal e interrogatório do Reclamante, feito pelo juízo de piso, fica desde já requerido, à luz do princípio da economicidade e de garantias fundamentais tolhidas, concessão da ordem de Habeas Corpus ex oficio, para se anular o julgamento da aludida ação penal, porque írrito, assim como aqui demonstrado.”
    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da presente reclamação, tendo em vista a ausência de aderência estrita com a Súmula Vinculante 14.
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado: 
    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”
    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.” 
    Ademais, tem-se como requisito indispensável para o cabimento de reclamação a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros. 
    Em consequência, portanto, vê-se que a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. Ademais, tem-se como requisito indispensável para o cabimento de reclamação a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. 
    Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros. 
    Analiso o caso concreto à vista dessas premissas teóricas e dos parâmetros constitucionais invocados. Vejamos. 
    O parâmetro invocado pela defesa é o efeito vinculante e erga omnes da Súmula Vinculante n° 14 deste Supremo Tribunal Federal, in verbis:
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”
    Na espécie e em síntese, a defesa alega que o juízo reclamado teria negado acesso amplo aos elementos de prova, já formalmente documentados nos autos do processo. Além disso, afirma haver evidências de fraude processual, manipulação de informações, bem como a ausência de integridade das provas encartadas aos autos. 
    Na petição inicial, o reclamante afirma ter a sua perícia técnica pessoal concluído pela invalidade da prova ante a ruptura da cadeia de custódia e evidências de adulteração e manipulação de dados. Assevera, ainda, que o reclamante não teria cometido os crimes pelos quais se encontra preso.
    No ponto que interessa aos autos, consoante o parâmetro de controle invocado, retira-se do ato reclamado:
    “No caso em tela, o direito à prova pretendida, mediante a remoção do chip de memória ("ERPON"), encontra, em sua satisfação, um óbice concreto. 
    De acordo com a informação técnica da Direção do Instituto de Criminalística (página 1776), "o procedimento de remoção de um componente eletrônico, realização de sua leitura e posterior conexão é um procedimento de risco de danos e prejuízos à integridade da peça e desta forma não é uma conduta adotada por este Núcleo de Identificação Criminal". 
    Assim, o direito à ampla defesa, mediante a produção da prova, encontra limite nesta circunstância. 
    A amplitude do direito à defesa vai até o seu próprio limite. 
    E o limite é o risco criado. 
    Em que pese as razões da Defesa, se não houver meios técnicos concretamente disponíveis para a manutenção da prova, ou a diminuição, ou a eliminação dos riscos de danos às coisas que se consubstanciam nas provas do processo, não é possível conceder uma autorização judicial, incorrendo em uma eventual destruição das provas, o que a prudência e a cautela geral não recomendam. 
    Tanto assim que, em caso de irresignação de qualquer das Partes, todas têm o direito de livre acesso, até mesmo para eventual recurso e cognição das provas pela Instância Superior. 
    É nos elementos efetivamente disponibilizados nos autos que a causa encontra seu limite, sendo objeto de cognição para a formação da convicção final do Juiz. 
    Assim sendo, as alegações da Defesa poderão ser amplamente discutidas nos autos, recebendo a devida valoração ao final da instrução. 
    Em outro vértice, as circunstâncias conhecidas inicialmente, com fotos das imagens das gravações de câmeras de segurança, continuam juntadas nos autos, e sustentam o juízo positivo acautelatório justificador da prisão preventiva. Não há uma impugnação concreta de inexistência dessas imagens. 
    De toda sorte, pairam incólumes os elementos conhecidos inicialmente relativos à participação delitiva e à materialidade. 
    Da alegação de excesso de prazo. 
    Não há ocorrência de excesso de prazo de forma injustificada. 
    A pluralidade de acusados, de Defensores, de diligências e perícias, além da complexidade da causa e de circunstâncias adjacentes aos fatos principais, causam demora natural ao andamento do processo. 
    Não se verificam expedientes protelatórios do Órgão Acusatório, muito menos do Juízo. 
    DECISÃO. 
    Diante dessas ponderações, indefiro o pedido da D. Defesa para extração do chip de memória do aparelho HD-DVR. 
    Indefiro também a revogação da liberdade provisória dos acusados JEFFERSON BIOLADO e WELINTON BIOLADO FERNANDES
    (...)”
    Do exposto fica evidente que a fundamentação apresentada aponta quais seriam os motivos concretos e peculiares justificadores do indeferimento da prova requisitada.
    O direito à prova pretendida, mediante a remoção do chip de memória ("EPRON") é um procedimento de risco de danos e prejuízos à integridade da peça (“HD”). Nesse sentido é a decisão ora reclamada, que indefere o pedido da defesa de acesso ao chip do HD, para fins de perícia no dispositivo em si, na forma do §1° do art. 400 do CPP.
    Ademais, verifica-se que a decisão não cerceou o acesso da defesa aos elementos de provas já documentados nos autos, razão pela qual não há ofensa à Súmula Vinculante 14. 
    O caso em tela trata do indeferimento de uma prova que poderia levar à destruição de outras provas, embasada no poder geral de cautela do juízo reclamado. 
    Dessa maneira, não visualizo a Súmula Vinculante 14 como paradigma desse caso, pois à defesa não foi negado acesso a provas contidas nos autos da investigação. O que de fato ocorreu foi o indeferimento de uma prova, razão pela qual consigno a ausência de aderência estrita com o paradigma invocado.
    Em consequência, a pretensão da defesa de sobrestar a ação penal e o interrogatório do reclamante possui claro propósito de substituir a via recursal convencional, o que não é admitido por esta Corte Suprema, porquanto a análise das questões ventiladas nesta Reclamação equivaleria à supressão de instância recursal ordinária.
    Dessarte, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação os pedidos do reclamante não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta Suprema Corte (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018). 
    Consoante a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência , aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08); 
    “A ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma desta Corte conduz à inadmissão da Reclamação” (Rcl nº 19.724/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 74/15). 
    No mesmo sentido: Rcl nº 8.636/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 19/3/15; Rcl nº 15.260/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 16/3/15; Rcl nº 16.944/BA-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 11/3/15; Rcl nº 18.888/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/12/14; Rcl nº 6.204/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 28/06/10; e Rcl nº 3.014/SP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 21/5/10. 
    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e, portanto, indefiro o pedido liminar para extração do chip de memória do aparelho HD-DVR e para suspender a audiência de instrução e interrogatório agendada para o dia 15/01/2021.
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de janeiro de 2021. 
Ministro DIAS TOFFOLI
 Relator
  Documento assinado digitalmente